Tribunal: TJES
Processo: 5009200-37.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009200-37.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ALTAIR DIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009200-37.2025.8.08.0012

ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: ALTAIR DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO REGULARMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, em relação à contratação de cartão de crédito consignado impugnado nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da parte requerente, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2.
Pois bem, a sentença deve ser reformada
. Conforme consta dos autos, além de restar comprovada a regularidade da contratação pela recorrida por biometria e senha (IDs 16451794 e 16451795), a parte autora afirmou em audiência que seu benefício é sacado pelo genro, e ainda uso do cartão plástico, como se depreende dos termos em ID 16454806, provas que reforçam a legitimidade da contratação e a ciência da parte recorrida nos termos avençados.

3. Nesse sentido, não se reveste de verossimilhança a narrativa de desconhecimento do contrato de empréstimo consignado, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença objurgada.

4. É evidente que a parte autora/recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo reclamado, pois realizado mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

5. No mesmo sentido: 1) APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento. II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024). // 2) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

6. Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira recorrente, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

7. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)